Tribunal: TJDFT
Processo: 0000242-78.2000.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000242-78.2000.8.07.0004 RECORRENTE: DOMINGOS TORRES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Nulidade anterior à pronúncia. Sentença contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Tentativa. Fração. 1 – Sobrevindo condenação pelo Tribunal do Júri, prejudicado fica o exame de eventual nulidade anterior à pronúncia, máxime se já examinada a alegação pelo Tribunal. 2 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – palavra da vítima, testemunha, confissão parcial do réu e laudo pericial -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 4 – Se não há prova inequívoca de que o réu desistiu voluntariamente de consumar o crime e os jurados responderam afirmativamente ao quesito relativo à tentativa, mantém-se a decisão do Conselho de Sentença. 5 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Se a vítima foi atingida por golpe de faca em região letal – abdômen - que perfurou seu intestino, necessitou de procedimento cirúrgico e ficou afastada das ocupações habituais por mais de 30 dias, reconhecido o perigo de morte, mantém-se a redução na fração intermediária (1/2). 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e parágrafo único, e 121, § 2o, ambos do Código Penal, ao argumento de que a fração da pena pela tentativa deve ser reduzida, diante da ausência de fundamentação idônea para a fixação em 1⁄2 (metade). Verbera que deveria ter sido arbitrado o regime aberto para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar o dispositivo legal supostamente malferido. Assevera que houve negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porém deixa de trazer, à colação, a respectiva tese recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e parágrafo único, e 121, § 2o, ambos do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Se a vítima foi atingida por golpe de faca em região letal – abdômen - que perfurou seu intestino, necessitou de procedimento cirúrgico e ficou afastada das ocupações habituais por mais de 30 dias, reconhecido o perigo de morte, mantém-se a redução na fração intermediária (1/2)” (ID 58181588). Assim, para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode subir quanto à tese de que deveria ter sido arbitrado o regime aberto para o cumprimento da pena. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao inconformismo lastreado no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, porquanto o recorrente não trouxe a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027